Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a redução dos alimentos provisórios fixados na decisão recorrida para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos proventos brutos do agravante.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade das agravadas.
3. No caso, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exposta pelo agravante, ora alimentante.
4. Recurso conhecido e desprovido.